Tribunal: TCU
Processo: 018.905/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900142024, modalidade Pregão e Uasg 10001 (Objeto: Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas demanutenção, operação e execução de intervenções nas instalações elétricas ehidrossanitárias dos edifícios e das áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sobdemanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de 36(trinta e seis) meses)

Inteiro teor:
Acórdão 1889/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 14 ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 018.905/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nivea Estevão dos Santos (245489/OAB-RJ), representando General Contractor Construtora Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.